Tribunal: TJSP
Processo: 2070834-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA NA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL OU PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2070834-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante ERSON DA SILVA DE
OLIVEIRA e Paciente JEFFERSON SOARES OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070834-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13336
2
Habeas Corpus no 2070834-96.2020.8.26.0000
Comarca de Santos DEECRIM UR7
Paciente: Jefferson Soares Oliveira
Impetrante: Erson da Silva de Oliveira
Impetrado: MMa Juíza de Direito da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7o RAJ Santos/ DEECRIM
UR7
Voto no 13336
HABEAS CORPUS
ALEGADO CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA NA APRECIAÇÃO DOS
PEDIDOS
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
OU
PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O habeas corpus não é via
adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou
apressar o processamento de feitos e decisões de competência da
instância inferior. Ordem não conhecida.
Vistos.
Erson da Silva de Oliveira, Advogado inscrito na
OAB/SP sob no 451.525, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Jefferson Soares Oliveira, apontando como autoridade coatora a
MMa Juíza de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 7o RAJ Santos/ DEECRIM UR7, alegando,
em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que
formulou pedido de livramento condicional ou progressão de regime em
19.02.2020 e, até o presente momento, tal pedido não foi apreciado, em
excesso de prazo, sobretudo durante uma pandemia. Afirma que o Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070834-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13336
3
Público se manifestou favoravelmente ao pedido em 03.03.2020. Acrescenta
que, em razão da decisão que suspendeu cautelarmente o regime semiaberto,
foi interposto agravo em execução, ainda não remetido a este E. Tribunal de
Justiça.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedido o livramento condicional ao Paciente, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 48/49).
Prestadas as informações pelo Juízo da Unidade
Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1o
RAJ São Paulo (fls. 66/67), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 71/75).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pelo Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1o RAJ, Comarca de São Paulo, datadas de 08.05.2020,
que o Paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, com término de cumprimento da pena previsto para
15.11.2021. Em 19.03.2020, após juntada de ofício da unidade em relação
aos fatos ocorridos em 16.03.2020, consistentes em evasão em massa, foi
determinada a sustação cautelar do regime semiaberto, por ter sido o Paciente
identificado como sendo um dos líderes do movimento subversivo. Em
08.05.2020, foi determinada a juntada da cópia integral da sindicância
concluída (fls. 66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070834-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13336
4
Assim, não há que se cogitar de constrangimento
ilegal. Com efeito, o habeas corpus destina-se a amparar o direito de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, evidentes na impetração.
Não se presta, contudo, para alterar procedimento
amparado por lei específica ou apressar decisão judicial referente aos
incidentes da execução da pena, tais como o livramento condicional e a
progressão de regime, que exigem verificação de requisitos objetivos e
subjetivos.
Nesse sentido: "O habeas corpus, ação constitucional
destinada a afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder, não é instrumento processual próprio para ordenar urgência em julgamento de
competência de instâncias inferiores". (STJ, HC no 3.555, rel. Min. VICENTE LEAL, DJU de
11-3-1996, p. 6.658).
"O habeas corpus é via inadequada para o apressamento de
decisões ou providências a serem tomadas durante a execução das penas, as quais devem ser
pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente originariamente para a matéria, com
possibilidade de eventual recurso para Superior Instância" (RJDTACrimSP, 27:214).
De qualquer forma, não se pode deixar de ressaltar
que a sindicância já foi juntada aos autos da execução, conforme verifico em
consulta excepcional aos autos digitais do processo de execução, tendo a
autoridade administrativa da unidade prisional concluído pela prática de falta
disciplinar de natureza grave, consistente em infração ao disposto nos artigos
50, inciso I, e 52, “caput”, ambos da Lei no 7.210/84 (fls. 367/527 dos autos
originais), sendo certo que eventual homologação da falta grave poderá
ensejar alterações na análise do preenchimento do requisito subjetivo para a
concessão dos benefícios ora pleiteados, razão pela qual se mostra necessário
apurar a falta grave antes de analisar os pedidos de livramento condicional e
progressão de regime formulados.
Por fim, quanto à alegação de demora para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070834-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13336
5
remessa do agravo em execução interposto em face da decisão que
determinou a suspensão cautelar do regime semiaberto a este E. Tribunal de
Justiça, anoto que o referido recurso, cadastrado sob o no
0001067-16.2020.8.26.0158, já foi apreciado por este Relator, sendo iniciado
o julgamento virtual em 28.05.2020, de modo que não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante
o
exposto,
não
conheço
da presente
impetração.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator